Tribunal: TJMT
Processo: 8010421-07.2016.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010421-07.2016.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS SOUZA SILVA - CPF: 990.155.525-68 (RECORRENTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (RECORRIDO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0004-90 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTO QUE APRESENTOU DEFEITO APÓS A COMPRA. REITERADOS REPAROS SEM SOLUÇÃO PARA O RUÍDO APRESENTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDOS, CONFORME ART. 18, II DO CDC. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM ÀS REQUERIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INCLUIR A FORMA DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade.

2.

O prazo para conserto de defeito apresentado é de 30 dias. A necessidade de reparos reiterados da motocicleta adquirida pelo autor configura hipótese de má prestação de serviço por aplicação analógica do art. 18, § 1o do CDC.

3. Devida, portanto, à escolha do autor, qualquer das alternativas contidas I, II e III do art. 18, § 1o do CDC, tendo o reclamante optado pela

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada. Sentença mantida neste ponto.

4. O reclamante deverá realizar a devolução da motocicleta usada. Entretanto, diante da ausência de determinações na sentença acerca do modo como o bem deve ser devolvido, deve ser reformada a decisão para que se acrescentem essas informações.

5. Assim, deve o Reclamante proceder à devolução da motocicleta, acompanhada de seus documentos obrigatórios, no prazo de 10 (dez) dias úteis, em qualquer loja da recorrente, mediante recibo do gerente, devendo o autor apenas demonstrar, no ato da entrega, que inexistem multas de trânsito em aberto.

6. Após, informe o autor, ora recorrido, o cumprimento desta obrigação nos autos, anexando no prazo fixado, o recibo fornecido pela reclamada.

7. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, “
para determinar a restituição do valor pago pela parte autora, devendo esta colocar o veículo à disposição das reclamadas, atualizado pelo INPC e juros de 1% a.m, a partir do efetivo desembolso e pelo indeferimento dos danos morais
,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”
(sic – id. 67663981).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a
incompetência dos juizados especiais,
ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta que o defeito identificado no moto adquirida pelo autor foi sanado, conforme por ele solicitado, inexistindo dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer que, em caso da manutenção da parcial procedência dos pedidos, seja determinado ao reclamante que a
“devolução da motocicleta usada ocorra de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas ou avariações, com todos os débitos pagos, tais como: (IPVA/Multa/Licenciamentos/DPVAT) e restrições financeiras (Financiamento/ Consórcios Liquidados), bem como que juntamente com a moto deverão ser devolvidos os respectivos documentos assinados (CRLV e DUT)” (sic).

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência do Juízo pela necessidade de perícia

A recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial para se identificar o defeito informado pelo autor.

Entretanto, considerando os reiterados encaminhamentos da moto ao reparo, a produção de prova técnica era ônus das requeridas, do qual não se desincumbiu. O reclamante demonstrou através das notas fiscais anexas ao termo de reclamação que houve necessidade de conserto do bem e que este não ficou a contento. Ademais, as indicações de reparo pela ré na defesa, corroboram a narrativa de que o bem apresentou o defeito alegado pelo demandante.

Assim, pela robustez das provas colacionadas aos autos, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne de recurso consiste em analisar se ocorreu a falha na prestação de serviço da reclamada, bem como, se é devida à indenização por danos morais e materiais e a devolução da moto.

O reclamante alega que adquiriu uma motocicleta modelo CG 150 das reclamadas, no valor de R$9.437,00 (nove mil e quatrocentos e trinta e sete reais), no plano Super Legal, em 60 (sessenta) vezes. Afirma que ofertou um lance de R$5.500 (cinco mil e quinhentos reais) e frete de R$750 (setecentos e cinquenta reais).

Aduz que o bem apresentou vício de qualidade com 6.000km rodados, sendo encaminhado diversas vezes para a oficina, contudo, o ruído anormal persiste. Insatisfeito, requereu a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Ressalte-se que este pedido do autor já havia sido realizado na audiência conciliatória perante o
CEJUSC de Nova Mutum
em
21.07.2016
, o que foi negado pela reclamada Mônaco Moto Center – Id. 67660999 – fls. 17 e 18. O reclamante acosta cópia da reclamação administrativa realizada no PROCON (FA n. 0116-000.363-8), do Termo de Audiência de Conciliação realizada no CEJUSC e cópia de notas fiscais.

A reclamada sustentou que todas as solicitações de reparo do reclamante foram atendidas, inexistindo qualquer defeito no bem após o último reparo ocorrido em 03/05/2016. Contudo, não anexou aos autos qualquer ordem de serviço ou laudo técnico da motocicleta capaz de comprovar a inexistência do defeito alegado pelo reclamante ou que o ruído apresentado, de fato é comum entre as motocicletas da marca, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Assim, verifica-se que as partes reclamadas não comprovaram a existência de quaisquer das
causas excludentes de sua responsabilidade
, devendo responder, independente da existência de culpa, pelos danos causados ao reclamante. Neste sentido, o art. 12 e § 3° do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 3°
O fabricante, o construtor, o produtor ou importador
só não será responsabilizado quando provar
:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, a teor do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos respondem pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. No caso, o vício não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias, estabelecido no art. 18, § 1° do CDC, fazendo jus o reclamante a restituição imediata da quantia paga. Veja-se:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias,
pode o consumidor exigir, alternativamente e
à sua escolha
:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, pelos motivos expostos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços das rés e determinou o ressarcimento dos valores pagos pelo autor.

Neste ponto, importante esclarecer que o que deverá ser ressarcido é o montante desembolsado pelo reclamante –
R$ 5.550,00 (lance) e R$ 750,00 (frete),
bem como, as parcelas do consórcio comprovadamente pagas pelo reclamante, que deverá ser devidamente corrigido, para que se retorne o reclamante ao status a quo.

Consequentemente, o reclamante deverá realizar a devolução da motocicleta adquirida as Reclamadas. Entretanto, diante da ausência de determinações na sentença acerca do modo como o bem deve ser devolvido, a sentença dever ser reformada parcialmente, apenas para incluir algumas disposições

O reclamante deverá proceder à
devolução da motocicleta
, acompanhada de seus
documentos obrigatórios
, no prazo de
10 (dez) dias úteis
, em qualquer loja da recorrente, mediante recibo do gerente, livre de qualquer ônus (débitos de IPVA, licenciamento ou multas).

Inexiste dever de restituição sem qualquer avaria, considerando que há defeito indicado pelo reclamante nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela reclamada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença
para:

DETERMINAR
que o autor proceda
devolução da motocicleta
, acompanhada de seus documentos obrigatórios, no prazo de
15 (quinze) dias úteis
, em qualquer loja da recorrente, acompanhado desta decisão judicial e mediante recibo do funcionário gerente, livre de débitos relacionadas a multas de trânsito
.

O reclamante,
ora recorrido,
deverá informar
o cumprimento desta obrigação nos autos, anexando no prazo fixado, o recibo fornecido pela reclamada, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022